Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706310-74.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: GRACIOMÁRIO DE QUEIROZ, WILMA APARECIDA LOBO DE QUEIROZ AGRAVADOS: MARCOS VIEIRA MALVAR, ANA CRISTINA PARREIRAS DE ALBUQUERQUE MOSSURUNGA DESPACHO GRACIOMÁRIO DE QUEIROZ e WILMA APARECIDA LOBO DE QUEIROZ se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026